Tribunal: TJDFT
Processo: 0747893-76.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0747893-76.2020.8.07.0000 EMBARGANTE: MICHELE FABRICIA DE CARVALHO CALMON MENDES EMBARGADO: AMALIA RIBEIRO DOS SANTOS DESPACHO Recebo os declaratórios como agravo interno, facultando à agravante a complementação que entender devida - CPC 1.024, § 3°. Em seguida, à agravada para contrarrazões. Após, cls. Brasília, 08.03.2021. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR